Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACIDENTE. SÚMULAS 43 E 580 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se sustenta a tese de defesa no sentido que a autora não teria sofrido acidente automobilístico e que sua lesão decorre de queda, uma vez que a própria parte ré, ao realizar o pagamento, ainda que parcial, pela via administrativa, já reconheceu o direito da autora ao recebimento do seguro e, por consequência que a lesão foi causada em virtude de acidente automobilístico, fato, inclusive, que restou ratificado pelo perito judicial.
2. A correção monetária, como meio de recompor o valor da moeda, deve incidir a partir da data do evento danoso, entendendo-se como a do acidente automotivo, a teor do disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74, e dos enunciados das Súmulas no 43 e 580 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Se mostra adequada a distribuição da sucumbência fixada na sentença, que condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80%, e a ré apelante nos 20% restantes, ao considerar que sentença julgou parcialmente procedente o pleito para condenar a ré ao pagamento complementar em favor da autora no valor de R$ 1.687,50, o que corresponde a 19,6% do valor requerido na exordial.
4. Apelação conhecida e não provida.